Tribunal: STF
Processo: Rcl 53534
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-05-26
Data de publicação: 2022-05-26

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. ALEGADO DESCUMPRIMENTO DA SÚMULA VINCULANTE N. 4 DESTE SUPREMO TRIBUNAL: AUSÊNCIA DE IDENTIDADE MATERIAL. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DE RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL: PRECEDENTES. RECLAMAÇÃO À QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Reclamação, com requerimento de medida liminar, ajuizada por Banco Bradesco S/A, em 19.5.2022, contra o seguinte acórdão proferido pelo Tribunal Superior do Trabalho, na Ação Rescisória n. 0008509-64.2012.5.04.0000, pelo qual teria sido desrespeitada a Súmula Vinculante n. 4 do Supremo Tribunal Federal:



    “(...) RECURSO ORDINÁRIO DO AUTOR. PRETENSÃO RESCISÓRIA CALCADA NO ARTIGO 485, V, DO CPC DE 1973. INDEXAÇÃO DA PENSÃO POR ATO ILÍCITO AO SALÁRIO MÍNIMO. VIOLAÇÃO DO ARTIGO 7º, IV, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. NÃO CONFIGURAÇÃO. 1. Na petição inicial da ação rescisória, o Autor pugnou pela desconstituição do acórdão lavrado pelo TRT em julgamento de recurso ordinário. Ao emendar a referida petição inicial, relativamente ao capítulo em que fixada a vinculação do pensionamento ao salário mínimo, a parte requereu sucessivamente a desconstituição da sentença prolatada na ação matriz. 2. No processo matriz, consignou a Corte Regional que a conversão da pensão em salários mínimos deveria seguir o comando da sentença de primeiro grau, pois a matéria não havia sido objeto de recurso pela empresa. 3. A leitura do teor da sentença, por sua vez, demonstra que foi determinada a utilização do salário mínimo como fator de correção dos valores devidos a título de pensionamento vitalício, a ser pago em parcela única. 4. Não por outra razão, consoante relatado pelo próprio Réu em seu recurso, os cálculos por ele apresentados na liquidação, utilizando o salário mínimo como fator de indexação, alcançaram, em 01/01/2012, a notável cifra de R$ 23.998.445,65, não obstante o salário-base recebido pelo trabalhador correspondesse, à época do afastamento, a R$ 1.234,88 e as demais condenações, em danos morais e reembolso de despesas médicas, tivessem sido fixadas, respectivamente, em R$ 25.000,00 e R$ 449,74. 5. A jurisprudência desta Corte, interpretando o alcance da vedação constante do artigo 7º, IV, da CF, bem como da norma prevista na Súmula Vinculante nº 4 do STF, vem reconhecendo a impossibilidade de vinculação do salário mínimo como fator de correção do pensionamento, apenas sendo admitida a fixação do montante inicial da pensão em múltiplos ou fração do salário mínimo, o que não ocorreu no presente caso. 7. Todavia, o excelso STF considera viável a fixação e atualização, com base em salário mínimo, da pensão decorrente do ato ilícito constatado no feito originário, sem que isso implique vulneração do art. 7º, IV, da CF. Diante da interpretação conferida pela Corte Suprema ao dispositivo constitucional em foco, é de se concluir que a definição, no feito matriz, da utilização do salário mínimo como base de cálculo e atualização de pensão deferida a título de indenização por ato ilícito não viola a norma do art. 7º, IV, da CF. Recurso ordinário desprovido” (fls. 7-9, e-doc. 15).



    Contra essa decisão foram opostos embargos de declaração, pendentes de julgamento na presente data.



    2. O reclamante afirma que a decisão reclamada “manteve o entendimento acerca da possibilidade de utilização da variação do salário mínimo como indexador de correção monetária do salário do empregado, para fins de ajuste do valor da pensão vitalícia” (fl. 4).



    Alega que a decisão reclamada “contraria de forma fraca, literal e irremediável a disposição do artigo 7º, inciso IV, da Constituição da República, e, inclusive, a Súmula Vinculante nº 4, do Excelso Supremo Tribunal Federal” (fl. 5).



    Sustenta ser “grave a usurpação à autoridade e competência desta Corte Constitucional”, pois “o Eg. Tribunal Superior do Trabalho optou por desenhar e impor limites ao entendimento da Súmula Vinculante nº 4 do STF, que veda incondicionalmente a utilização da variação do salário mínimo como critério de indexação de vantagem de empregado” (fl. 6).



    Requer medida liminar, para “determinar o sobrestamento da Execução em curso perante MM. Juízo da Vara do Trabalho de Santo Ângelo– RS, tombada sob o número 0146800-62.2006.5.04.0741, até o final trâmite da presente Reclamação Constitucional” (fl. 25).



    Pede “o conhecimento, admissão e acolhimento da presente pretensão reclamatória, para que, declarada a inobservância da autoridade deste Excelso Supremo Tribunal Federal pelo Eg. Tribunal Superior do Trabalho, no acórdão prolatado em sede de Recurso Ordinário em Ação Rescisória tombada sob o número 0008509-64.2012.5.04.0000, em face da decisão vinculante prolatada na Súmula Vinculante nº 4, com o acolhimento da pretensão rescisória nela formulada, a impedir que a correção monetária nos autos se dê por meio da indexação do salário mínimo, e consequente aplicação correção nos termos do que definido pela ADC nº 58” (fl. 25).



    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO.



    3. No parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispõe-se que “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, como ocorre na espécie.



    4. Põe-se em foco nesta reclamação se, ao dar provimento parcial ao recurso ordinário do reclamante apenas para afastar a decadência, mas julgando improcedentes os pedidos deduzidos, a autoridade reclamada teria descumprido a Súmula Vinculante n. 4 deste Supremo Tribunal.



    5. O instituto da súmula vinculante inaugurou hipótese de cabimento de reclamação para o Supremo Tribunal Federal, conforme disposto no § 3º do art. 103-A da Constituição da República.



    A contrariedade a determinada súmula ou a sua aplicação indevida por decisão judicial ou ato administrativo possibilita a atuação do Supremo Tribunal Federal, que, ao julgar a reclamação procedente, pode anular o ato ou cassar a decisão e determinar outra seja proferida, com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso.



    Na Súmula Vinculante n. 4 deste Supremo Tribunal, dispõe-se que, “salvo nos casos previstos na Constituição, o salário mínimo não pode ser usado como indexador de base de cálculo de vantagem de servidor público ou de empregado, nem ser substituído por decisão judicial”. 



    6. Na espécie, pelo ato reclamado não se utilizou o salário mínimo como indexador de base de cálculo de vantagem de empregado, mas para fixar o valor de pensão mensal vitalícia a ser paga pelo reclamante ao beneficiário, a título de indenização por danos materiais deferida em ação de indenização por acidente de trabalho.



     Evidencia-se, portanto, ausência de identidade material entre o acórdão reclamado e o paradigma de descumprimento invocado, tendo sido desatendidos os requisitos constitucionais da reclamação (al. l do inc. I do art. 102 e § 3º do 103-A da Constituição da República). Assim, por exemplo:



    “RECLAMAÇÃO. ALEGAÇÃO DE AFRONTA À SÚMULA VINCULANTE 4. SALÁRIO MÍNIMO USADO APENAS PARA POSICIONAR SERVIDORA PÚBLICA REINTEGRADA EM QUADRO DE CARREIRA. INEXISTÊNCIA DE INDEXAÇÃO. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA ENTRE OS ATOS CONFRONTADOS. INVIABILIDADE DO USO DA RECLAMAÇÃO COMO RECURSO OU AÇÃO RESCISÓRIA. PRECEDENTES. 1. Não há falar em violação da Súmula Vinculante 4, uma vez que o salário mínimo não foi usado como indexador de base de cálculo de vantagem de servidor público, mas apenas para posicionar servidora pública reintegrada em quadro de carreira. 2. Agravo regimental conhecido e não provido” (Rcl n. 16.850-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 1º.8.2017).



    “Agravo regimental na reclamação. Súmula vinculante nº 4. Ausência de aderência estrita. Reclamação como sucedâneo recursal. Impossibilidade. 1. Há necessidade de aderência estrita do objeto do ato reclamado ao conteúdo da decisão do STF dotada de efeito vinculante e eficácia erga omnes para que seja admitida a reclamatória constitucional. 2. Inadmissível o uso da reclamação constitucional como sucedâneo de recurso ou de ações judiciais em geral. 3. Agravo regimental não provido” (Rcl 43.316-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 4.8.2021). 



    “Agravo regimental na reclamação. 2. Alegada violação às Súmulas vinculantes 4 e 37. Ausência de aderência estrita. Não cabimento da reclamação. Precedentes. 3. Impossibilidade de utilização da reclamação como sucedâneo recursal. 4. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 5. Agravo regimental a que se nega provimento” (Rcl n. 50.306-AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 3.3.2022).



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. ALEGADO DESCUMPRIMENTO DA SÚMULA VINCULANTE N. 47 DESTE SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PENHORA. RESERVA DOS HONORÁRIOS CONTRATUAIS. ORDEM DE PREFERÊNCIA. AUSÊNCIA DE IDENTIDADE MATERIAL ENTRE A MATÉRIA POSTA NA DECISÃO RECLAMADA E OS PRECEDENTES DOS QUAIS SE ORIGINOU A SÚMULA VINCULANTE APONTADA COMO PARADIGMA. USO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO: IMPOSSIBILIDADE. MULTA APLICADA NO PERCENTUAL DE 1%, CONFORME O § 4º DO ART. 1.021 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (Rcl n. 31.786-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 11.4.2019).



    7. O objetivo da reclamação é a preservação da competência e a garantia da autoridade das decisões proferidas pelo Supremo Tribunal Federal, ela não se qualifica como sucedâneo recursal nem configura instrumento processual viabilizador do reexame do conteúdo do ato reclamado. Assim, por exemplo:



    “O remédio constitucional da reclamação não pode ser utilizado como um (inadmissível) atalho processual destinado a permitir, por razões de caráter meramente pragmático, a submissão imediata do litígio ao exame direto do Supremo Tribunal Federal. Precedentes. – A reclamação, constitucionalmente vocacionada a cumprir a dupla função a que alude o art. 102, I, l, da Carta Política (RTJ 134/1033), não se qualifica como sucedâneo recursal nem configura instrumento viabilizador do reexame do conteúdo do ato reclamado, eis que tal finalidade revela-se estranha à destinação constitucional subjacente à instituição dessa medida processual. Precedentes” (Rcl n. 4.381-AgR, Relator o Ministro Celso de Mello, Plenário, DJe 5.8.2011).



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. DIREITO ADMINISTRATIVO. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DO PARADIGMA VINCULANTE OU DA USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA DO STF. PRETENSÃO DE REVISÃO DO MÉRITO DO ATO RECLAMADO. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. A Reclamação, por expressa determinação constitucional, destina-se a preservar a competência desta Suprema Corte e a garantir a autoridade de suas decisões, ex vi do artigo 102, I, l, além de salvaguardar a estrita observância de preceito constante em enunciado de Súmula Vinculante, nos termos do artigo 103-A, § 3º, ambos da Constituição Federal. 2. In casu, o Tribunal reclamado, no exercício de suas competências, deixou de conhecer agravo interno, ao argumento de que deveria ter sido manejado o agravo em recurso extraordinário. Não há que se falar, diante da circunstância narrada, em usurpação da competência desta Corte. Precedente: Rcl 28070 AgR, Relator Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe de 14/12/2017.3. A reclamação ‘não se qualifica como sucedâneo recursal nem configura instrumento viabilizador do reexame do conteúdo do ato reclamado, eis que tal finalidade revela-se estranha à destinação constitucional subjacente à instituição dessa medida processual’ 
(Rcl 4.381-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Tribunal Pleno, Dje de 05/08/2011). 4. A reiteração dos argumentos trazidos pelo agravante na petição inicial da impetração é insuscetível de modificar a decisão agravada. Precedente: Rcl 22.048-ED, Tribunal Pleno, DJe de 23/08/2016.5. Agravo regimental desprovido” (Rcl n. 31.239-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 8.11.2018). 



    “Agravo regimental em reclamação. 2. Direito Civil e Processual Civil. 3. Alegado descumprimento de decisão proferida por esta Corte. 4. Não ocorrência de nenhuma das hipóteses de cabimento previstas no art. 102, I, ‘l’, da Constituição Federal. 5. Reclamação como sucedâneo recursal. 6. Agravo regimental a que se nega provimento” (Rcl n. 28.917-AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 9.4.2018).



     



    Ausentes, na espécie, os requisitos processuais viabilizadores do regular trâmite desta reclamação.



    8. Pelo exposto, nego seguimento à presente reclamação (§ 1º do art. 21 e parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicado o requerimento de medida liminar.



    Ressalte-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria a parte à aplicação da multa processual do § 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil. 



    Publique-se.



    Brasília, 26 de maio de 2022.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora